Tribunal: TJSP
Processo: 1015842-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação. Veículo novo que teria apresentado defeitos não reparados pela concessionária no prazo legal. Penalidade aplicada pelo PROCON por infração ao artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de nulidade do procedimento administrativo. Reconhecimento. Municipalidade que não permitiu a realização de perícia para avaliação das condições do veículo. Cerceamento de defesa

Ementa:
Apelação. Veículo novo que teria apresentado defeitos não reparados pela concessionária no prazo legal. Penalidade aplicada pelo PROCON por infração ao artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de nulidade do procedimento administrativo. Reconhecimento. Municipalidade que não permitiu a realização de perícia para avaliação das condições do veículo. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença de procedência. Recurso desprovido.